Tribunal: TJMT
Processo: 1030080-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030080-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA - CPF: 559.211.671-34 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1030080-75.2022.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MARCELO FERREIRA

Recorrida:

TELEFÔ
NICA BRASIL S/A - VIVO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
20 a 24/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE
DEBITO
C/C INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS
.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. ART. 485,
VI
, DO CPC/2015.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INTERESSE DE AGIR
EVIDENCIADO
.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 915 DO STJ.
DISTINGUISHING.

EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In
casu
,
o juízo de origem extinguiu o
processo
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil
,
aduzindo a inexistência de prévio requerimento junto à instituição responsável pelo sistema de pontuação (
scoring
) e a prova de recusa do crédito em decorrência da baixa pontuação,
consoante entendimento jurisprudencial, notadamente a tese fixada no tema 915 do STJ.

2.

Como cediço, a
extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias.
No caso dos autos,
a discussão não envolve
a pontuação em si (
scoring
)

e sim
a
cobrança administrativa realizada por meio da ferramenta/aplicativo SERASA Limpa Nome,
buscando a parte demandante
a
declaração de inexigibilidade da dívida
e
reparação
por dano moral
. Desse modo, patente
o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia.

3. Consigne-se que os requisitos estabelecidos no Tema 915 do STJ relaciona-se à propositura de ação cautelar de exibição de documento, relativamente ao sistema de
credit

scoring
, o que não guarda relação com o caso dos autos, impondo-se a aplicação d
a técnica hermenêutica do
distinguishing
.

4
.
Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda.

5
. Sentença desconstituída.

6
. Recurso conhecido e
p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o
Recorr
ente

MARCELO FERREIRA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais,
em razão
de cobrança indevida realizada por meio da plataforma/ferramenta
SERASA Limpa Nome
.

O
processo fora extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art.

485,
V
I, do CPC.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
MARCELO FERREIRA
, nas razões recursais, pugna
pela
desconstituição
da
sentença para continuidade da demanda
.

Em
contrarrazões
(ID.
128762195
)
,
a
Recorrid
a
AMERICEL S/A
refuta
in
totum
as razões
recursais
pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023